Tribunal: STF
Processo: HC 202923
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Constitucional penal. Habeas corpus. Comissão Parlamentar de Inquérito. Inadequação da via eleita. 
1. A petição inicial deste habeas corpus não foi instruída com elementos mínimos necessários à exata compreensão da controvérsia.
2. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem.
3. Habeas corpus não conhecido.
    1.  Trata-se de habeas corpus preventivo com o objetivo de assegurar ao paciente o direito ao silêncio perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, em tramitação no Senado Federal. 
    2. Neste habeas corpus, protocolado no dia 03.06.2021, a parte impetrante afirma que há um sério risco de o paciente ser preso no momento de sua inquirição. O pedido de liminar foi verbalizado nos seguintes termos:
    “[...] Por certo, a concessão de liminar em sede de habeas corpus constitui medida de caráter excepcional dentro do ordenamento jurídico brasileiro.
    No presente caso, o periculum in mora resta evidenciado, pela realização, no próximo dia 19 de maio de 2021, do depoimento à CPI da Pandemia pelo Paciente. A fumaça do bom direito é comprovada, pelo amplo direito constitucional já discorrido nesta peça e pelas decisões já declinadas acima.”
    3. No mérito, o pedido é para que seja expedido salvo-conduto em favor do paciente, “evitando a obrigação de depor (impedindo o direito ao silêncio) e, com isso, criar meios para uma autoincriminação, resguardando o direito de responder as questões que, a seu juízo, não violem seu direito e, também, que responda a questões objetivas e que não reflitam juízo de valor próprio ou opinião pessoal”.
    4. Decido . 
    5. O pedido não deve ser conhecido.
    6. A página oficial do Senado Federal na internet revela que o paciente prestou depoimento (em duas oportunidades) perante a referida Comissão Parlamentar de Inquérito. Nas duas ocasiões, participou ativamente dos trabalhos. Ademais, a petição inicial não foi instruída com instrumento de mandato ou de elementos mínimos necessários à exata compreensão da controvérsia. De modo que, à falta de de ilegalidade ou abuso de poder, a hipótese é de extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. 
     7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator